Tribunal: CARF
Processo: 10580.011383/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/03/2007
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário­de­contribuição os valores relativos a alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador ­ PAT.
CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA FISCAL OU FATURA DE COOPERATIVA DE TRABALHO. RE No 595.838/SP.
Ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade e rejeitou a modulação de efeitos desta decisão do inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, dispositivo que previa a contribuição previdenciária de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SAT/RAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. AFERIÇÃO POR ESTABELECIMENTO.
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA STF No 732.
A cobrança das contribuições sociais do salário-educação é compatível com o ordenamento jurídico vigente.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E AO SEBRAE. LEGITIMIDADE.
É legítima a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Por não haverem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o melhor entendimento da legislação que rege a matéria, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, através da transcrição do inteiro teor do voto condutor, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.011383/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.666 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL EVANGÉLICO DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/03/2007
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA FISCAL OU FATURA DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. RE No 595.838/SP.
Ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, com repercussão geral
reconhecida, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade e
rejeitou a modulação de efeitos desta decisão do inc. IV do art. 22 da Lei no
8.212/91, dispositivo que previa a contribuição previdenciária de 15% sobre as
notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SAT/RAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE
PREPONDERANTE. AFERIÇÃO POR ESTABELECIMENTO.
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA STF No 732.
A cobrança das contribuições sociais do salário-educação é compatível com o
ordenamento jurídico vigente.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E AO SEBRAE. LEGITIMIDADE.
É legítima a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZOES DE DECIDIR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.011383/2007-04
Fl. 1717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011383/2007-04

Por não haverem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o melhor entendimento da legislação que rege a
matéria, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, através da transcrição
do inteiro teor do voto condutor, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar os levantamentos ALM – Alimentação
sem PAT, COM – Cooperativa Médica Unimed e COO – Cooperativas de Trabalho, com
exceção, em relação a esse último levantamento, dos valores pagos à Cooperativa de Rádio Táxi
dos Motoristas Autônomos de Salvador Ltda., e reduzir a alíquota SAT/RAT de 2% para 1% em
relação ao estabelecimento CNPJ 15.171.093/0002-75.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) lavrada em face
ao contribuinte acima identificado no valor principal de R$ 771.305,34, referente a contribuições
previdenciárias da empresa, destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GIIL-RAT), dos segurados empregados e contribuintes individuais que deixou de ser
descontada e devidas a entidades e fundos terceiros, no período de 7/2005 a 3/2007.
Lançamento cientificado pessoalmente ao contribuinte em 16/10/2007 (fls. 2).
Relatório da Notificação Fiscal do Lançamento do Débito (fls. 116 a 130)
A autoridade lançadora, em razão da perda da qualidade de entidade imune pelo
descumprimento do art. 55, II, da Lei no 8.212/91, identificou a falta de recolhimento das
contribuições previdenciárias incidente sobre os valores pagos nos levantamentos:
 AC – Auxílio Creche;
 ALM – Alimentação sem PAT;
Fl. 1718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011383/2007-04

 COM – Cooperativa Médica Unimed;
 COO – Cooperativas de Trabalho;
 FPN – Remuneração de Empregado não declarada em GFIP;
 PF – Pessoa Física contribuinte individual;
 SAD – Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia; e
 SCE – Segurado Caracterizado como Empregado.
Impugnação (fls. 612 a 668)
Impugnação formalizada em 14/11/2007, em que o contribuinte relatou haver
impetrado o Mandado de Segurança no 2005.33.00.025931-1 contrário à Decisão-Notificação no
04.401.4/0002/2005, que emitiu Ato Cancelatório da Isenção a partir de 12/1996.
Abriu tópico para discutir os valores devidos a título de Auxílio Creche e Auxílio
Alimentação, a cooperativas, as retenções dos contribuintes individuais e do Serviço Auxiliar
Diagnóstico e Terapia, a desconsideração da relação de trabalho para enquadrá-la como relação
de emprego, o SAT/RAT, o Salário Educação, as contribuições devidas ao INCRA, ao SEBRAE
e ao SEST/SENAT, além de haver requerido revisão fiscal para exclusão dos valores lançados
em duplicidade nas GFIPs.
Acórdão de Impugnação (fls. 821 a 847)
A autoridade julgadora de primeira instância julgou parcialmente procedente o
lançamento para excluir apenas o levantamento AC – Auxílio Creche.
Decisão cientificada, por via postal, em 19/3/2010 (fls. 851).
Recurso Voluntário (fls. 854 a 911)
Recurso voluntário formalizado em 20/4/2010, tendo o contribuinte reiterado as
razões recursais.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.

Fl. 1719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011383/2007-04

Imunidade Tributária
O recorrente relatou ter impetrado Mandado de Segurança 2005.33.00.005931-1,
a fim de resguardar o direito líquido e certo de interpor recurso contra a decisão que cancelou a
imunidade tributária, formalizado no Processo Administrativo no 35013.004320/2005-97.
Mister, portanto, conhecer o conteúdo do decidido naqueles autos.
O Acórdão no 2402-00.321, de 1o de dezembro de 2009, negou provimento ao
recurso voluntário nos termos abaixo ementados e ratificou o Ato Cancelatório da Isenção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/05/2006
ISENÇÃO. ATO CANCELATÓRIO. EFEITOS. São devidas as contribuições
previdenciárias a partir da decisão definitiva quanto ao Ato Cancelatório de
Isenção.
ISENÇÃO. REQUISITOS. São isentas das contribuições de que tratam os arts.
22 e 23 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, a entidade beneficente de
assistência social que atenda, cumulativamente, os requisitos previstos em seu
Art. 55.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
O Voto do Conselheiro Marcelo Oliveira confirmou que a recorrente não cumpria
um requisito para o usufruto da imunidade, qual seja possuir o Cebas, e concluiu que o
procedimento de cancelamento aderiu à estrita legalidade.
Contra a decisão de segunda instância, o recorrente manejou recurso especial, cuja
admissibilidade fora objeto de análise em 30 de dezembro de 2015, para a conclusão:
4. CONCLUSÃO
Nesse contexto, não estando vistosos, no caso em espécie, os pressupostos regimentais
do Recurso Especial previstos no caput do art. 67 do Regimento Interno do CARF, e em
razão da pretensão do Recorrente fugir ao escopo do recurso ora em apreço, pugnamos
pela NEGATIVA DE SEGUIMENTO ao recurso interposto, em virtude da carência de
requisito essencial de admissibilidade.
Procedida à análise com fundamento na Portaria CARF no 24, de 25 de maio de 2015,
submeto este exame de admissibilidade à Presidente da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
O reexame de admissibilidade alcançou a mesma conclusão, em 18 de março de
2016, veja:
Com efeito, compulsando os fundamentos jurídicos permeados nas decisões veiculadas
nos Acórdãos Recorrido e Paradigma percebemos a consonância do conteúdo e alcance
extraído das normas jurídicas de regência, não restando configurado qualquer conflito
interpretativo entre os casos concretos em contraposição a dar indispensável
sustentabilidade ao Recurso interposto.
Fl. 1720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011383/2007-04

De fato, tanto o Acórdão Recorrido quanto o Acórdão Paradigma se aprumam no
sentido de reconhecer que a Entidade Beneficente de Assistência Social, mesmo aquela
que tenha direito adquirido à isenção de Contribuições Previdenciárias, tem que atender
aos requisitos fixados no art. 55 da Lei no 8.212/91, e que tal benefício fiscal pode ser
cancelado mediante procedimento regular de emissão de ato cancelatório.
Não obteve êxito o Recorrente em demonstrar Dissídio Jurisprudencial existente entre
colegiados distintos deste Conselho a dar amparo à sua pretensão recursal, sendo
imperioso ressaltar que o manejo do Recurso Especial visa, justamente, a uniformizar o
entendimento da Segunda Instância Administrativa.
Nesse contexto, não restando atendidos os pressupostos legais do Recurso Especial
previstos no art. 67 do Regimento Interno do CARF, decido MANTER, na íntegra, o
despacho da Sra. Presidente da 4a Câmara/2a SEJUL/CARF, que NEGOU
SEGUIMENTO ao pedido formulado pelo Hospital Evangélico da Bahia.
Inconformado, o recorrente interpôs agravo, não conhecido em despacho de 17 de
agosto de 2017.
NEGO CONHECIMENTO ao requerimento de fls. 252 a 256 como agravo e
INDEFIRO o pedido de retificação do exame de admissibilidade por não restar
demonstrado lapso manifesto ou inexatidão material a ser saneado.
Em consequência devem ser adotadas as seguintes providências:
1o - Encaminhamento dos autos para ciência ao sujeito passivo do indeferimento de sua
petição, reiterando-se o esgotamento de todas as possibilidades de recurso e a
consequente definitividade do crédito tributário mantido com a negativa de
provimento ao recurso voluntário aqui interposto; e
2o - Adoção das demais providências de competência da Unidade de Origem da RFB,
ressaltando-se que este Conselho foi informado, por meio do Ofício 594/R, de
07/03/2017, acerca da decisão do STF, relativamente ao RE 566.622/RS, julgado em
27/06/2017 (www.stf.jus.br), em que consta “Implemento a medida acauteladora,
suspendendo, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, o curso de
processos que veiculem o tema, obstaculizando o acionamento, pela Administração
Pública, do artigo 55 da Lei no 8.212/1991”.
(Grifei)
Portanto, em que pese a interpretação individual deste Conselheiro a respeito da
matéria, a decisão definitiva que ratificou o Ato Cancelatório de Isenção deve ser observada por
este Colegiado com a inarredável conclusão de que a entidade não atendia os requisitos para o
gozo da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, Constituição Federal.
Auxílio-Alimentação
O contribuinte defendeu que a alimentação fornecida in natura não tem natureza
salarial, sendo irrelevante a inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Tem razão o contribuinte.
O entendimento do STJ é de que, em se tratando de pagamento in natura, o
auxílio alimentação não sofre incidência de contribuição previdenciária, independentemente de
Fl. 1721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011383/2007-04

inscrição no PAT, pois ausente a natureza salarial da verba. Assim é a decisão no AgRg no
REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS.
Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ
10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171.
2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de que a
referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
Com base nesse entendimento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou
o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 22/12/2011, com
fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, que
autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, “nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição
no PAT”.
Conforme o art. 62, § 1o, II, “c” do RICARF, os conselheiros do CARF estão
autorizados a afastar a aplicação de lei com base em ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002. A jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é sólida neste sentido:
Acórdão no 9202-008.021, de 23/7/2019
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
Acórdão no 9202-007.702, de 27/3/2019
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
Como o fundamento do lançamento é apenas a não inscrição no PAT, deve ser
cancelado o levantamento ALM – Alimentação sem PAT.
Fl. 1722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011383/2007-04

Cooperativas
O contribuinte defendeu a inconstitucionalidade de 15% sobre o valor total pago
às cooperativas de trabalho.
Mais uma razão, com razão o contribuinte.
A matéria diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de
cooperativas de trabalho, nos termos do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela
Lei no 9.876/99.
Referido dispositivo foi julgado inconstitucional pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838/SP. Confira-se:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
O STF, por intermédio do Plenário Virtual, também reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada, em 15/5/2009.
Em 25/02/2015, foi publicada a decisão definitiva do STF, proferida na sessão de
18/12/2014, no sentido de declarar inconstitucional a exação em questão, sem modulação de
seus efeitos, nos seguintes termos:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011383/2007-04

da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados.
No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
“suspender” a execução do dispositivo inconstitucional.
Em conformidade com o art. 62, § 2o do Regimento Interno do CARF (Ricarf),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do
STJ, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei 5.869/1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105/2015 devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Ante o contexto jurisprudencial, devem ser cancelados os levantamentos COM –
Cooperativa Médica Unimed e COO – Cooperativas de Trabalho, diante da inconstitucionalidade
do dispositivo legal que lhe dava fundamento, com exceção dos valores pagos à Cooperativa de
Rádio Táxi dos Motoristas Autônomos de Salvador Ltda, cuja base de incidência é fundada no
art. 22, III, da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, não no dispositivo declarado
inconstitucional.

Fl. 1724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011383/2007-04

Valores Registrados em Folha de Pagamento e não Declarados em GFIP
Em vista do permissivo do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, por não
terem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor.
8.4. No que tange às diferenças apontadas no Levantamento FPN - Remuneração de
Empregado Não Declarada em GFIP, que dizem respeito aos valores registrados em
folha de pagamento e não declarados em GFIP, assevera a peça impugnatória que as
mesmas são indevidas, tendo decorrido “de alguns equívocos na elaboração e envio da
GFIP, os quais já foram corrigidos pela empresa, como comprovam os documentos
anexos”. Entende, em função disso, que referidas diferenças devem ser excluídas do
lançamento.
O pleito da impugnação, no sentido de excluir, do débito em lide, diferenças que teriam
sido corrigidas, não pode ser atendido, todavia. De acordo com o Relatório Fiscal da
NFLD, quando da apuração do presente débito (em 16/10/2007) foram consideradas
todas as GPS recolhidas pela empresa, conforme discriminado nos anexos RDA -
Relatório de Documentos Apresentados e RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados. Consultado, no sistema Plenus, o conta corrente do Hospital
Evangélico, verifica-se que, após aquela data, não consta qualquer recolhimento de
contribuição referente às competências que foram objeto do Levantamento FPN.
Quanto à possível correção das GFIP, cujas falhas foram apontadas pela fiscalização,
esse exame deverá acontecer nos autos do competente processo administrativo, ou seja,
o Auto de Infração n° 37.059.553-0, lavrado por descumprimento de obrigação
acessória.
Contribuintes Individuais e Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia
Em vista do permissivo do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais2, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, por não
terem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor.
8.5. Reportando-se aos Levantamentos PF - Pessoa Física Contribuinte Individual e
SAD - Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia, que resultam de valores de
contribuições incidentes sobre remunerações de pessoas físicas, prestadoras de serviços
sem vínculo empregatício, argui a peça impugnatória que a fiscalização incorreu em
erro, pois o contribuinte efetuou todas as retenções devidas, com o consequente
recolhimento, considerando sua condição de isenta da cota patronal, como ali foi,
exaustivamente, explicado. Acresce que, ainda que restasse comprovado o dever de

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
2 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 1725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011383/2007-04

pagar, os valores de contribuição deveriam respeitar o teto do salário de contribuição, o
que não foi observado pelo auditor.
Aduz que são flagrantes as inconsistências do levantamento impugnado, acarretando a
improcedência da notificação, posto que, além do que já foi apontado, em diversos itens
do levantamento não é possível encontrar o valor apurado pelo auditor quando aplicado
o percentual de 11 %. Conclui que esse fato impossibilita o contribuinte de se defender
adequadamente, vez que, não sabe ao certo do que está sendo acusado.
Os argumentos da impugnação, entretanto, não merecem acolhimento. Conforme
exposto no subitem 6.4 do Relatório Fiscal anexo à NFLD e já aqui relatado, a entidade
não efetuou o desconto da contribuição dos segurados sobre parte dos recibos de
pagamento, pois no exame de tais documentos constatou-se a inexistência de destaque
de valores retidos a título de contribuição previdenciária; apenas em parte dos recibos
de 2007 da Filial há o destaque; apesar disso, a empresa recolheu diversas GPS
referentes a tais contribuições, todas levadas em consideração na apuração do débito ;
também foram considerados os documentos que comprovam que alguns segurados
contratados pela Filial já haviam atingido o limite máximo de remuneração em outras
empresas, sendo dispensada a retenção da contribuição .
Contrapondo os argumentos da impugnação, é de se ler, ainda, o que esclarece o
subitem 2.2.3 do Relatório Fiscal da NFLD. Diz o Relatório que, da análise da
contabilidade da Matriz, para a perfeita identificação dos fornecedores dos Serviços
Auxiliares de Diagnóstico e Terapia (SADT) foi necessário examinar as planilhas de
controle dos lançamentos das contas. Desse exame, ficou constatado que existiam tanto
pagamentos a pessoas físicas como a pessoas jurídicas, o que configura a não
escrituração em títulos próprios da contabilidade, infração prevista na legislação
previdenciária. Da mesma forma, a partir da análise dos documentos de suporte dos
lançamentos, foram encontrados diversos pagamentos a pessoas físicas registrados na
conta 3.1.1.02.008 - SERVIÇOS MÉDICOS P. JURÍDICA.
A contabilidade da Filial, por sua vez, apresentava lançamentos com históricos
confusos, sem descreverem com precisão a natureza da despesa e o fornecedor dos
serviços, tornando necessário, para identificá-los, também o recurso do exame dos
documentos de suporte.
Só para deixar claro que não procede a alegação de que em diversos itens do
levantamento não é possível encontrar o valor apurado pelo auditor quando aplicado o
percentual de 11%, vejam o exemplo da competência 10/2005, referente ao
Levantamento SAD da Matriz, consignada no RL (fls. 96). A contribuição apurada
nesta competência foi de R$ 710,19, que se constitui do valor de R$ 46,57, referente ao
desconto do contribuinte individual + R$ 663,62, relativo à contribuição do contribuinte
individual até o limite máximo, abatido o desconto. Este valor de contribuição (R$
710,19) é o resultado exato da aplicação do percentual de 11% sobre a soma do
V1r.Lançado/Vlr.Apropriado das remunerações ali historiadas, pagas aos contribuintes
individuais, no valor de R$6.456,34, passando a compor, conforme se lê das fls. 29, o
discriminativo analítico do débito apurado.
Percebe-se, dessa forma, que as inconsistências alegadas pela impugnação não estavam
no levantamento impugnado, e sim, nos registros contábeis da própria entidade, dado
que, conforme conclui o Relatório Fiscal, pelos motivos acima explicitados, sua
contabilidade foi considerada deficiente, ensejando a lavratura do Auto de Infração n°
37.059.551-3, por descumprimento de obrigação acessória.

Fl. 1726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011383/2007-04

Caracterização de Segurado Empregado
O contribuinte criticou a decisão recorrida por considerar apenas a onerosidade da
prestação de serviço e acatar a caracterização dos professores e diretor da Escola de Enfermagem
na condição de segurado empregado.
Não vejo razão no argumento do contribuinte. Para tanto, precisamos sublinhar a
motivação da fiscalização do levantamento SCE, os argumentos deduzidos na impugnação do
contribuinte e a decisão contida no acórdão recorrido.
Relatório da NFLD
3.8.1. Este Levantamento, elaborado com base em recibos de pagamento de pessoas
físicas, refere-se às contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de
trabalhadores considerados como autônomos pela empresa, mas que, por não atenderem
aos pressupostos previstos no art. 12, inciso V, alínea g, da Lei n° 8.212/91, foram
caracterizados pela fiscalização como empregados da Filial (Escola de Enfermagem),
com base nos documentos examinados e em observância à legislação previdenciária, em
especial ao art. 229, § 2°, do Regulamento da Previdência Social, com a redação
alterada pelo Dec. n°3.265, de 29/11/1999, abaixo transcrito:
...
3.8.2. A Lei n°8.212/91, em seu art. 12, dispõe:
São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração...; (..).
3.8.3. Conforme prescreve o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, em seu art. 90, § 40, “entende-se por serviço prestado em caráter
não eventual aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da
empresa”.
3.8.4. Vale citar o que dispõe o art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):
“Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente a relação
de emprego”. Cumpre observar que o contrato de trabalho é, acima de qualquer
formalidade, um contrato realidade. Assim, caracterizada a existência dos requisitos da
relação de emprego (subordinação, não-eventualidade, pessoalidade e remuneração),
restam nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuá-lo, conforme preceitua a
CLT, em seu art. 90, a saber: “Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o
objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação”.
3.8.5. Os trabalhadores listados (Professores e Diretora da Escola de Enfermagem)
exercem atividades ligadas ao funcionamento normal da Filial, o que afasta a ideia de
eventualidade. Como serviços não-eventuais entendem-se aqueles de natureza
permanente ou por tempo determinado, objetivando atender as atividades normais do
contratante, não dizendo respeito à continuidade do serviço. Deve ser vista em relação
aos fins do empreendimento, direta ou indiretamente. Já o trabalho eventual é aquele
que depende de acontecimento incerto, casual, fortuito. A eventualidade diz respeito,
tão-somente, à natureza da atividade. No caso, os serviços prestados por professores e
pela própria diretora da Escola inserem-se na dinâmica normal da empresa e são
essenciais à consecução da sua atividade-fim.
Fl. 1727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011383/2007-04

3.8.6. Constatou-se, também, que os professores exercem suas atividades de forma
subordinada, em razão da submissão destes ao horário e às ordens da empresa, que
administra, comanda e responde pelos serviços colocados à disposição da comunidade.
Prova evidente da obrigatoriedade de cumprimento de horário é a existência de “Fichas
de Freqüência” que devem ser assinadas diariamente pelos professores. Cópias desses
documentos, por amostragem, encontram-se em anexo. Acrescente-se que a
subordinação do empregado às ordens do empregador, colocando à disposição deste sua
força de trabalho, de forma não eventual é a mais evidente manifestação da existência
de um contrato de emprego. É este o estado que define a existência da relação de
emprego e se origina do fato de assumir o empregador os riscos da atividade econômica,
para cujo exercício se utiliza da força de trabalho de uma pessoa física, como ocorre no
caso.
3.8.7. Com relação à diretora da Escola, a Sra. Airesnede Rocha Rossi, foi constatada a
existência de recibos referentes a “Salário” e “1/3 de férias”, verbas típicas da
remuneração de empregados, o que denota que a própria empresa reconhece a relação
de emprego. Cópias desses documentos encontram-se em anexo.
3.8.8. Todos os segurados listados não podiam fazer-se substituir na execução das
atividades, o que caracteriza a pessoalidade. Vale dizer, o trabalho somente pode ser
prestado pela própria pessoa contratada, que, assim, não tem como prestar o serviço por
intermédio de outrem. A obrigação é de fazer, não de delegar.
3.8.9. Conforme demonstrado pelos lançamentos contábeis e pelos recibos de
pagamento (cópias anexas), a execução dos serviços é remunerada pela entidade
fiscalizada, restando configurada a onerosidade.
3.8.10. À vista de tudo quanto foi exposto e em obediência ao que dispõe o art. 229,
§2°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, a
fiscalização enquadrou como segurados empregados os trabalhadores identificados nos
anexos, como tais vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.
Impugnação
O levantamento impugnado pretende exigir contribuição supostamente devida em razão
do auditor ter desconsiderado a relação de trabalho estabelecida pela diretora e
professores da Escola de Enfermagem para caracterizá-la como relação de emprego.
Ora, salta aos olhos a ilegitimidade do ato praticado pela autoridade fiscal, por
extrapolar a sua competência. Apenas à Justiça do Trabalho, órgão do Poder Judiciário
compete a função de apreciar e julgar os casos concretos para, observados os princípios
do contraditório e da ampla defesa, desconstituir uma relação de trabalho válida e
considerá-la como relação de emprego.
...
Reluz, portanto, a impossibilidade do auditor fiscal por ato unilateral desconsiderar as
relações de trabalho existentes para enquadrá-las como relação de trabalho, por faltar-
lhe competência.
...
Sendo assim, pergunta-se, em que lei o fiscal se baseou para desconsiderar as
informações prestadas pelo contribuinte e caracterizar as relações de trabalho que
encontrou para relações de emprego?
Ora, em nenhuma porque essa norma não existe. O levantamento perpetrado se
fundamenta no artigo 229, §2° do RPS, com redação, dada pelo Decreto n° 3.265/99
que assim dispõe:
Fl. 1728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011383/2007-04

...
Destarte, ainda que convencido o auditor de algo, a sua convicção não serve de lastro
para autuação, a única coisa que pode embasar autuação é lei!!!
Flagrante, portanto, a ilegitimidade do lançamento diante da inexistência de lei que o
autorize, sendo esta imprescindível em razão da atividade vinculada que exerce a
autoridade administrativa.
Acórdão de Impugnação
8.6. Expõe a peça impugnatória que, de acordo com o art. 114 da Constituição Federal,
apenas a Justiça do Trabalho tem competência para deixar de considerar relação de
trabalho válida e enquadrá-la como relação de emprego. Referindo-se ao Levantamento
SCE - Segurado Caracterizado como Empregado, argúi que, no entanto, foi dessa forma
que procedeu o Auditor-Fiscal signatário da NFLD impugnada. Observa que, a teor do
art. 116 do CTN, a autoridade administrativa pode até desconsiderar atos ou negócios
jurídicos, mas isto deve estar respaldado em lei ordinária. Como o Levantamento SCE
está fundamentado no Decreto n° 3.048, de 1999, entende que é flagrante a ilegalidade
do lançamento.
Sobre a arguição, cumpre esclarecer, de logo, que o levantamento fiscal, realizado com
base neste fato gerador (caracterização de empregado), sustenta-se em elementos que
são de propriedade da Impugnante, tendo sido por ela própria fornecidos. Com efeito,
compulsando-se a farta documentação anexa à NFLD (fls. 650/990), pode-se observar a
existência de diversos recibos, relativos a pagamentos efetuados pela Impugnante a
segurados empregados, sendo que alguns apresentam como peculiaridade a prestação
pecuniária de parcelas de natureza trabalhista, com incidência previdenciária, denotando
que a própria empresa reconhece a relação de emprego adjacente ao trabalho contratado.
Só para ilustrar: às fls. 765, vê-se um recibo, no valor de R$9.061,00, em nome da
Diretora da Escola de Enfermagem da entidade, Sra. Airesnede Rocha Rossi, por ela
assinado, decorrente de pagamento a título de Salário dó mês de agosto/2005; em nome
da mesma trabalhadora, já às fls. 995, outro recibo, no valor de R$3.171,33,
correspondente ao pagamento, no dia 07/02/2007, da rubrica 1/3 de Férias, assim se
repetindo em relação a vários outros recibos, como o que consta à fls. 796, tudo
devidamente registrado no RL — Relatório de Lançamentos.
Procedentes, pois, os valores constantes do Levantamento SCE, os quais foram
apurados com respaldo no que estabelece o art. 229, § 2° do RPS, na redação dada pelo
Decreto n° 3.265, de 1999, sendo inoportuna, aqui, a discussão da ilegalidade arguida.
Pois bem.
Para fins de incidência da contribuição previdenciária, o art. 12, I, “a” da Lei no
8.212/91 autoriza a desconsideração do segurado contratado como contribuinte individual,
avulso ou sob qualquer outra denominação como se fosse segurado empregado, se preenchidas
as condições caracterizadoras da relação de emprego (pessoalidade, habitualidade, onerosidade e
subordinação).
Essa norma não confere poderes à autoridade lançadora ao arrepio da competência
constitucional da Justiça do Trabalho, tão somente confere eficácia à legislação tributária a fim
de que a autoridade lançadora identifique o fato gerador da contribuição previdenciária, sob pena
de responsabilidade funcional. Deste modo, o objetivo da norma não é trabalhista, mas fiscal, ou
seja, da autuação não advém consequências trabalhistas, mas tributárias.
Fl. 1729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011383/2007-04

O cotejo entre as peças processuais permite concluir que a autoridade lançadora
motivou a autuação a partir dos elementos caracterizadores da relação de emprego supracitados
e, por causa da inocorrência de impugnação expressa contrária à motivação do lançamento neste
particular, mas só a dedução de questões de direito, a autoridade julgadora de primeira instância
não se deteve em analisar as questões de fato propriamente ditas.
O art. 17 do Decreto no 70.235/72 considera não impugnada a matéria não
expressamente contestada pelo contribuinte na impugnação, situação dos autos no tocante aos
elementos caracterizadores da relação de emprego, não podendo o contribuinte valer-se agora de
desídia na formulação da defesa em primeiro grau para contestar o acórdão recorrido, o qual, ao
meu ver, não merece reparos neste ponto.
Contribuição para o SAT
O contribuinte defendeu a inconstitucionalidade do SAT até sobrevir legislação a
fim de determinar o conceito de atividade preponderante. Mesmo que a exação seja considerada
legal, deveria a fiscalização ter considerado a atividade preponderante por estabelecimento.
Decido.
No tocante à inconstitucionalidade ou ilegalidade na determinação, para fins da
alíquota de SAT/RAT, do conceito de risco leve, médio e grave via Decreto, não Lei, este
Conselho não é competente para apreciar esta matéria nos termos da Súmula CARF no 2.
Com relação à apuração da atividade preponderante por estabelecimento, não por
empresa, o contribuinte tem razão.
Através da Súmula no 3513, o Superior Tribunal de Justiça não deixa margem à
dúvida de que a alíquota da contribuição para o SAT deve ser aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, no caso de uma empresa com
mais de um estabelecimento.
No caso concreto, a autuação considerou risco médio para os dois
estabelecimentos da empresa apesar de estes informarem CNAEs fiscais diferentes nas GFIPs
respectivas: 8511-1/00 (CNPJ 15.171.093/0001-94) e 8096-9/00 (CNPJ 15.171.093/0002-75).
O Anexo V do Decreto no 3.048/99 correlaciona as atividades preponderantes aos
correspondentes graus de risco e sofreu modificações com a edição dos Decretos no 6.042/2007,
6.957/2009 e 10.410/2020.
Pois bem.
O CNAE Fiscal 85.11-1 (Atividades de Atendimento Hospitalar) está relacionado
à risco médio e alíquota de 2%.

3 A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido
em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro.
Fl. 1730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011383/2007-04

Já o CNAE Fiscal 80.96-9 (Educação Profissional de Nível Técnico) está
relacionado à risco leve e alíquota de 1%.
Portanto, a alíquota SAT/RAT para as contribuições previdenciárias exigidas do
estabelecimento CNPJ 15.171.093/0002-75 devem ser reduzidas de 2% para 1%, em obediência
ao entendimento jurisprudencial emanado do STJ.
Salário Educação
O contribuinte defendeu a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do
Salário-Educação.
Sem razão o recorrente.
Apesar do arrazoado histórico e legislativo redigido pelo contribuinte, o Supremo
Tribunal Federal, através da Súmula no 732, publicada no Diário de Justiça em 11/12/2003, já
decidiu que: “É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996”,
Assim, havendo expressa previsão legislativa para a cobrança do salário-educação
não é possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostas
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
INCRA
O contribuinte defendeu a inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA, que
entende não haver sido recepcionada pela Constituição Federal. Caso rejeitado este argumento, o
contribuinte sustentou a impossibilidade de cobrança nas competências de 1/1995 a 3/2005, pois
extinta.
Sem razão o recorrente.
A base legal da contribuição ao INCRA advém da Lei no 2.613/65 c/c o Decreto-
Lei no 1.146/70 e Lei Complementar no 11/71, recepcionada pelo art. 149 da CF/1988.
Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça enunciou a Súmula no 516,
publicada no Diário da Justiça em 2/3/2015, que revela o entendimento novel do Egrégio em
relação à matéria: “A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-
Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição ao
INSS”.
Como se observa, o STJ referendou o entendimento quanto à exigibilidade da
contribuição devida ao INCRA, também devendo ser desconsiderado o argumento eventual
quanto às competências 1/95 a 3/2005, pois não estão sendo exigidas na corrente NFLD.
Assim, havendo expressa previsão legislativa para a cobrança da contribuição para
o INCRA, não é possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostas
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011383/2007-04

SEBRAE E SEST/SENAT
O contribuinte também defendeu a inconstitucionalidade das contribuições ao
SEBRAE e SEST/SENAT.
Também sem razão o recorrente.
Quanto à contribuição devida ao SEBRAE, prevista no art. 8o, § 3o, da Lei no
8.029/90, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento quanto à constitucionalidade da
exação e à desnecessidade de referibilidade direta entre a exação e a contraprestação direta em
favor do contribuinte, conforme decidido no julgamento do RE-RG 635.682, com repercussão
geral, a definir o Tema 227:
TEMA 227 Direito Tributário; Tributos
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
- Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não
necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
Discutia-se a constitucionalidade do § 3° do art. 8° da Lei 8.029/90, que instituiu essa
exação. O Tribunal afirmou que, embora as contribuições de intervenção no domínio
econômico se sujeitassem às normas gerais estabelecidas por legislação complementar
em matéria tributária (CF, art. 146, III, a), isso não significaria a exigência de sua
criação por meio de lei complementar.
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido.
8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” (RE 635.682/RJ, rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/4/2013, acórdão publicado no DJe de 24/5/2013)
Assim, havendo expressa previsão legislativa para a cobrança da contribuição para
o SEBRAE não é possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostas
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Em relação às contribuições ao SEST/SENAT, instituídas pela Lei no 8.706/93,
estas incidem sobre a folha de pagamentos de empresas de transporte rodoviário, de transporte de
valores e de locação de veículos e não foram exigidas na NFLD, conforme a Fundamentação
Legal do Débito (fls. 56 a 58).
CONCLUSÃO
Voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para:
a) Cancelar o levantamento ALM – Alimentação sem PAT;
b) Cancelar os levantamentos COM – Cooperativa Médica Unimed e COO –
Cooperativas de Trabalho, com exceção dos valores pagos à Cooperativa de Rádio Táxi dos
Motoristas Autônomos de Salvador Ltda.
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011383/2007-04

c) Reduzir a alíquota SAT/RAT de 2% para 1% em relação ao estabelecimento
CNPJ 15.171.093/0002-75.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital